Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-22.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021438-22.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON PADILHA DE MORAES - CPF: 108.021.931-53 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE
CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA E
DECADÊNCIA
. PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta por consumidor aposentado contra instituição financeira, em virtude de descontos mensais decorrentes de contratação de cartão de crédito consign
ado sem ciência do contratante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível o reconhecimento de advocacia predatória e litigância de má-fé em razão da suposta ausência de ciência da parte autora sobre a demanda e existência de poderes do patrono;

(
ii
) saber se há decadência do direito de anulação contratual por vício de consentimento;

(
iii
) saber se há prescrição das parcelas vencidas há mais de dez anos antes da propositura da ação;

(
iv
)
saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado;

(v) saber se é possível a conversão do contrato em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado;

(vi) saber se há direito à restituição em dobro ou simples dos valores pagos indevidamente;

(
vii
) saber se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Rejeição da preliminar de advocacia predatória, por inexistência de conduta dolosa ou ausência de poderes do advogado constituído, inexistindo má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

4. Rejeição da prejudicial de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada novo desconto.

5. Acolhimento parcial da prescrição, com reconhecimento da prescrição das parcelas
que
excederem o prazo decenal previsto no art. 205 do CC.

6. Caracteriza falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que, ao formalizar contrato de cartão de crédito consignado, leva o consumidor a crer que se trata de empréstimo pessoal, induzindo-o a erro quanto à natureza jurídica da contratação.

7. É cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros remuneratórios praticada no mercado para essa espécie de operação, o que autoriza, mediante comprovação, a restituição simples dos valores descontados a maior.

8
. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

10. Inviabilidade da repetição em dobro dos valores, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem ciência do consumidor configura vício de consentimento,
ensejando sua conversão para empréstimo consignado com apli
cação da taxa média de mercado.
2
. É devida a restituição simples dos valores pagos em
excesso, desde que comprovados.
3. Não sendo comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, não se justifica a concessão de indenização por dano moral.

4. Prescrevem as parcelas vencidas há mais de dez anos antes do ajuizamento da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988;
CC,
arts
.
178, 205
; CPC,
arts
. 80, 373; CDC,
arts
. 6º, VIII e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP 1002306-79.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 04/02/2025
;
TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/05/2020
;
TJMT, AP 1047022-33.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 09/06/2021
;
TJMT, AP 1010568-54.2020.8.11.0041
;
TJMT, AP 1039830-10.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 22/01/2025
;
TJMT, AP 1032035-07.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30/04/2025
;
TJMT, AP 1031470-96.2018.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 04/12/2019
;
TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Wilson Padilha de Moraes
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e
indenização por danos morais, ajuizada contra
Banco
BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A parte autora, aposentado e hipossuficiente, alegou adesão
a
oferta de empréstimo consignado por correspondente bancário, tendo sido surpreendida posteriormente com desconto em folha de pagamento sob a rubrica de “cartão de crédito consignado”, de julho de 2009 até outubro de 2022, totalizando 156 parcelas.

A sentença (ID 276395864) julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça
.

O
a
pelante, em suas razões recursais (ID 276395866), alega, em síntese, que o juízo
de origem
não observou a ausência do contrato original e baseou-se unicamente em faturas desconexas, sem correspondência à origem da dívida. Sustenta que a contratação não foi formalizada, inexistindo prova válida da
pactuação
da modalidade cartão de crédito com RMC. Requer a conversão da operação em empréstimo consignado, com fixação de juros na média de mercado

restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

A
a
pelada apresentou contrarrazões (ID 276395868), suscita em sede preliminar, advocacia predatória, decadência e prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria

de Justiça, em parecer (ID 288986375), opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção no feito, deixando de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
–
ADVOCACIA PREDATÓRIA

O banco requerido defende a necessidade de expedição de mandado de intimação à parte autora para que informe se
tem
conhecimento do ajuizamento da ação, bem como o respectivo recurso. Subsidiariamente, requer a condenação do advogado por litigância de má-fé.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, porquanto
observa-se
que a procuração juntada pela parte autora está datada de 03/10/2023 e a ação foi proposta em 22/05/2024, em lapso temporal adequado.

Desse modo, com a existência de procuração conferindo ao advogado poderes para ingressar com
a presente
demanda em desfavor do requerido, não se mostra necessária a intimação da parte autora.

Ainda, a condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação da prática intencional de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, o que não se verifica no caso, porquanto não restou comprovada conduta dolosa por parte do advogado da parte requerente.

Nesse sentido:

“[...] A caracterização de advocacia predatória exige prova inequívoca de má-fé
, abuso
de direito ou ausência de fundamento jurídico das demandas.

(
N.U 1002306-79.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025).”

Assim,
afasto
a preliminar de advocacia predatória.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

O banco
defende a necessidade de reconhecimento da decadência. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A pretensão deduzida nos autos transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é uniforme o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –PREJUDICIAIS DE MÉRITO -DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – REJEITADA -PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - ACOLHIDA EM PARTE - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. (...) (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023)

Rejeito, portanto, a decadência.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Quanto ao prazo prescricional aplicável à espécie, convém esclarecer que esta Câmara firmou entendimento de que em demandas desta natureza incide a prescrição decenal estabelecida no art. 205 do Código Civil, contando-se o prazo a partir de cada pagamento realizado. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – TERMO INICIAL – DATA DO PAGAMENTO DE CADA FATURA (EFETIVA LESÃO) – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computados a partir da efetiva lesão. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a exemplo do cartão de crédito, em que a fatura é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos proventos da autora, a contagem do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão, que decorre do pagamento de cada fatura. (N.U 1047022-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021,
Publicado
no DJE 14/06/2021)

No caso, os descontos na folha de pagamento da autora tiveram início em
julho
/
2009
(
ID
.
276395377 – Pág. 8
) e foram realizados até novembro/2022 (
ID.
276395377 – Pág. 75
), e a parte autora ingressou com a ação em 22/05/2024.

Portanto há parcelas descontadas há mais de 10 anos antes do ajuizamento da ação.

Posto isto,
acolhe-se parcialmente a prejudicial de mérito,
para reconhecer a prescrição das prestações descontadas antes de
22/05/2014
.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se

à validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, diante da
alegação de que a parte autora não tinha ciência da modalidade contratada, não recebeu faturas e não há contrato assinado nos autos.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Analisando o caso concreto, verifica-se que a instituição financeira disponibilizou ao consumidor valor mediante transferência bancária (TED), cobrado posteriormente na fatura do cartão de crédito. Esta operação, embora denominada de "cartão de crédito consignado", possui características típicas de mútuo feneratício.

A regulamentação aplicável estabelece limites distintos para consignações conforme sua natureza. O Decreto Estadual n. 691/2016 fixa o percentual de 35% da remuneração para empréstimos e 15% para cartões de crédito. Já a Lei n. 10.820/2003, com alterações introduzidas pela Lei n. 14.431/2022, delimita para celetistas e beneficiários previdenciários margens específicas para cada modalidade.

A prática identificada nos autos revela desvirtuamento da finalidade do empréstimo consignado, criando-se operação híbrida que permite à instituição financeira praticar taxas de juros substancialmente superiores às de empréstimos comuns.

A sistemática adotada revela-se prejudicial ao consumidor por dois aspectos fundamentais: i) ausência de transparência quanto às condições contratuais, violando o dever de informação previsto no CDC; e
ii
) mecanismo de refinanciamento automático que impede a amortização do principal, gerando endividamento perpétuo.

Embora o banco tenha apresentado
cédula de crédito bancário
,
selfie
, além de cópias dos documentos pessoais do autor e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (ID. 276395850 e seguintes),
tal utilização não descaracteriza a ilicitude original, pois o objeto da demanda refere-se precisamente a esses valores transferidos como empréstimo.

Diante do quadro fático-jurídico delineado, revela-se inviável a manutenção do contrato nos moldes em que celebrado, impondo-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média praticada no mercado à época para essa espécie de operação.

Nesse sentido, é como tem entendido esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Disponibilizado ao consumidor o valor do empréstimo via TED e cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

(N.U 1048455-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entende-se que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Diante do exposto,
acolho parcialmente a prejudicial de mérito, para reconhecer a prescrição em relação aos descontos efetivados mais de 10 anos

antes do ajuizamento da ação e, em consequência,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao
recurso
, para
reformar a sentença e determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como autorizar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação
,
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto indevido.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, cada parte arcará com 50% das custas e despesas processuais. Ante a sucumbência recíproca, fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em favor de ambas as partes, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025